Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-20.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002690-20.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA CLEIRA GONCALVES - CPF: 009.743.381-09 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1002690-20.2020.8.11.0028 – Poconé.

Apelante:
Maria Cleira Gonçalves

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATOS DISTINTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.

S
endo comprovado que os contratos discutidos são distintos, mostra-se válida a inscrição realizada pelo apelado, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1002690-20.2020.8.11.0028 – Poconé.

Apelante:
Maria Cleira Gonçalves

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Cleira Gonçalves em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de desconstituição de débito c/c dano moral que move em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Em argumento recursal, a apelante afirma que, ao contrário do que foi lançado em sentença, não está negando a contratação junto ao apelado, mas sim questionando a inclusão do seu nome junto ao “rol dos caloteiros”, posto que o valor protestado decorre supostamente de um empréstimo realizado na modalidade consignado, cujas parcelas foram descontadas diretamente do seu benefício previdenciário e que somente cessaram em razão de uma liminar deferida, nos autos da ação ordinária no 1001713-62.2019.8.11.0028. Além disso, menciona que o valor correspondente à negativação é desconhecido pela autora, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos ter sido notificada, nos termos exigidos pela lei. Não obstante, sustenta que não há nenhum documento válido nos autos que comprove a legitimidade da cobrança, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizada pela falha na prestação de serviço. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (id. 150704327).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1002690-20.2020.8.11.0028 – Poconé.

Apelante:
Maria Cleira Gonçalves

Apelado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Cleira Gonçalves moveu ação de desconstituição de débito c/c dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., decorrente de um suposto débito no valor de R$ 1.229,49 (mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 150704323).

Em argumento recursal, a apelante afirma que, ao contrário do que foi lançado em sentença, não está negando a contratação junto ao apelado, mas sim questionando a inclusão do seu nome junto ao “rol dos caloteiros”, posto que o valor protestado decorre supostamente de um empréstimo realizado na modalidade consignado, cujas parcelas foram descontadas diretamente do seu benefício previdenciário e que somente cessaram em razão de uma liminar deferida, nos autos da ação ordinária no 1001713-62.2019.8.11.0028. Além disso, menciona que o valor correspondente à negativação é desconhecido pela autora, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos ter sido notificada, nos termos exigidos pela lei. Não obstante, sustenta que não há nenhum documento válido nos autos que comprove a legitimidade da cobrança, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizada pela falha na prestação de serviço. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a não razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

As provas trazidas pela autora não corroboram com o alegado na exordial, uma vez que os documentos apresentados divergem do contrato discutido na inicial, não sendo hábeis para comprovar a irregularidade da negativação, objeto do apontamento determinado pelo apelado.

Denota-se que a apelante apresentou extrato do serviço de proteção ao crédito (id. 150704282), aduzindo ser indevida a cobrança que deu ensejo a inscrição. Todavia, analisando o extrato, verifica-se que o apontamento refere-se a contrato distinto, do qual a autora alega ter sido objeto da ação ordinária de no 1001713-62.2019.8.11.0028.

Nesse ponto, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Versam os autos sobre declaração de inexistência de relação jurídica em que o autor afirma não ter realizado com a requerida nenhum tipo de contrato que justifique a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito, bem como a cobrança em seu benefício.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à autora.

Isto porque, consoante se depreende dos autos, o requerido aporta ao feito o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Tal proposta encontra-se devidamente assinada e acompanhada da documentação pessoal da parte autora.

Assim, o débito confessado pela autora não é o mesmo da negativação.

Isso porque, como bem apontado pelo requerido, o cartão de crédito não pertence ao empréstimo consignado que a autora afirma ter realizado.

Aliado a isso, a ID 44358960 consta o valor referente ao RMC de forma específica.

Portanto, foram duas contratações, uma confessada pela autora e outra comprovada pelo requerido.

Anoto que o processo no 1001713-62.2019.8.11.0028 mencionado pelo autor foi julgado improcedente, reconhecendo a contratação do cartão de crédito.

Em que pese as alegações do autor de que o requerido não trouxe aos autos o contrato formalizado, insta consignar que, o que se discute é a legalidade da cobrança que originou a restrição, que por sua vez restou devidamente comprovada a origem do débito exigido.”
(id. 150704323).

Dessa forma, sendo comprovado que os contratos discutidos são distintos, mostra-se válida a inscrição realizada pelo apelado, porquanto tal medida trata de exercício regular de direito da ré, na condição de credora, não havendo o que falar em dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – TELEFONIA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.
O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 51698/2017, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.06.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA MESMA FATURA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado. Acerca do ônus da prova, o autor deve exercer eficazmente para demonstrar seu direito, e não o fazendo não enseja a repetição de indébito. A obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal. Ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(TJMT, RAC n. 103898/2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.11.2017)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023